Tribunal: TJES
Processo: 5001453-06.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001453-06.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIS CARVALHO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: RODOLFO ROVETTA CORREA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001453-06.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: DENIS CARVALHO DE OLIVEIRA
RECORRIDA
: RODOLFO ROVETTA CORREA, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. VEÍCULO FINANCIADO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. DANO MATERIAL. TERMO DE QUITAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre acidente de trânsito que envolveu dois veículos, na data de 05.01.2021. Alega parte a autora/recorrente que o acidente em questão ocasionou a perda total de seu veículo, o qual era financiado. Aduz, também, que a 2ª ré (Azul Companhia de Seguros Gerais) realizou o pagamento do saldo devedor do veículo. No entanto, o autor afirma que, anteriormente ao acidente, desembolsou o valor de R$ 33.200,00 (trinta e três mil e duzentos reais) a título de entrada, bem como para quitação parcelas do financiamento, tendo restado do pagamento da ré apenas o valor de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais). Pugna, nestes termos, sejam as rés condenadas ao pagamento do valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) referente à diferença do saldo pago pelo autor e pela seguradora. Por fim, requer a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Na hipótese dos autos, é incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito
. No entanto, o autor não faz jus aos valores postulados. Apesar de a parte autora afirmar que a ré realizou pagamento a menor, há nos autos comprovante de termo de quitação devidamente assinado pela proprietária do veículo objeto dos autos [Sra. Ana Delma de Carvalho Oliveira (genitora do autor)], a qual deu plena e geral quitação à ré, de modo que inexiste débito pendente entre as partes a título de dano material. “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
” (CPC, art. 18), o que sequer parece ser o caso dos autos, eis que, na forma consignada, a proprietária do automóvel deu quitação à companhia de seguro. Acerto sentencial.

(5).
Quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, na medida em que a parte autora não demonstra o que efetivamente deixou de ganhar no período em que permaneceu sem o veículo. Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada: “
O autor requereu lucros cessantes pelo período em que permaneceu sem o veículo; todavia, nenhuma prova conduz que o valor pleiteado foi o que efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, não fazendo prova cabal dos seus prejuízos em relação aos lucros cessante
s”. Apesar dos documentos apresentados em audiência pela parte autora, entende-se que aqueles, por si só, não comprovam a existência de lucros cessantes, na medida em que são de datas aleatórias (emissão nos meses 05/2021; 07/2021; 01/2022), o que impossibilita obter uma média de lucro mensal do autor.
Assim, a partir do acervo probatório em análise, percebe-se que não merece amparo a pretensão recursal de reforma da sentença, pois,
conforme pontuado, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

(6).
Por fim, não constata-se a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto a parte autora não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do acidente, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à personalidade do autor. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHE
CIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.